Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706508-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF (ID no 185292217) nos autos no 0718350-59.2019.8.07.0001, ID no 186013029. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO